Tribunal: TJPA
Processo: 0810077-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810077-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva mantida após sentença condenatória por crime desclassificado pelo júri. Regime inicial fechado fundamentado em circunstâncias judiciais. Inaplicabilidade do tema 1068/stf. Ausência de ilegalidade manifesta. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva e risco à ordem pública. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de réu condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão por crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I e II, do CP), após desclassificação do delito de tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri. A impetração alegou ilegalidade na fixação do regime fechado, ausência de análise da detração penal, execução provisória indevida com base no Tema 1068/STF e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) se a ausência de detração penal configura ilegalidade sanável por habeas corpus; (iii) se é aplicável o Tema 1068/STF após desclassificação do crime pelo Tribunal do Júri; (iv) se há fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão foi aplicada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), o que autoriza o regime fechado nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, independentemente do quantum da pena.

4. A ausência de detração penal não constitui ilegalidade flagrante, sendo matéria afeta à execução penal e cabível via recurso próprio, conforme arts. 66, III, "c", da LEP e 387, §2º, do CPP.

5. O Tema 1068/STF, que autoriza execução provisória de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, é inaplicável quando a condenação advém do juízo togado após desclassificação do crime.

6. A prisão do paciente foi mantida com base na necessidade da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos: gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, em conformidade com os arts. 311, 312, 313, I, e 387, §1º, do CPP.

7. A existência de mandado de prisão anterior e o modus operandi da conduta violenta reforçam o
periculum libertatis
.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fixação do regime inicial fechado é admissível, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, quando fundado em circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º). 2. A ausência de detração penal não configura ilegalidade sanável por habeas corpus, sendo matéria afeta ao juízo da execução (CPP, art. 387, §2º). 3. O Tema 1068/STF não se aplica quando a condenação decorre de juízo togado após desclassificação do crime pelo Tribunal do Júri. 4. A manutenção da prisão preventiva com base nos requisitos legais (arts. 311, 312 e 313 do CPP), mesmo após a condenação, é legítima, sobretudo quando demonstrado risco à ordem pública e reiteração delitiva. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos autorizadores da medida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 387, §1º e §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado do Carajás/PA, nos autos da ação penal nº 0800654-32.2024.8.14.0103.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 03/07/2024
, acusado da prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
. Durante a sessão do Júri, realizada em 06/05/2025, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu o reconhecimento da desistência voluntária (pleito conjunto da acusação e da defesa),
desclassificando o crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal de natureza grave
, cuja competência passou ao juízo singular.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a pena, fixou-a em
4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, em desconformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB, deixando de
analisar a detração penal
,
indeferindo ao réu o direito de apelar em liberdade
e
determinando o imediato início do cumprimento da pena
, fundamentando-se na tese firmada pelo
Tema 1068/STF, relativo à execução provisória das penas impostas pelo Tribunal do Júri
.

O impetrante alega, em síntese,
(i) a inaplicabilidade do Tema 1068/STF
, por não haver condenação por crime doloso contra a vida, uma vez que houve desclassificação para crime de competência do juízo togado;
(ii) a ausência de análise da detração penal no momento da dosimetria
, o que impactaria no regime inicial;
(iii) a inexistência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva
, já que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita; e
(iv) a ausência de motivação concreta para afastar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para
suspender o início da execução provisória da pena
e determinar
a soltura do paciente
.

A
liminar foi indeferida

ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta na inicial acusatória que, no dia 02.07.2024, por volta das 21h30m, na localidade conhecida como Favelinha, no centro deste município de Eldorado do Carajás, o paciente ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA, tentou matar João Victor Rocha da Silva, com golpe de arma branca.

A inicial relata que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em via pública, quando o denunciado também chegou ao local. Logo após chegada do paciente, este entrou em conflito com as pessoas presentes, momento em que a vítima solicitou que o paciente se acalmasse.

O paciente em ato continuo e utilizando um objeto perfuro cortante (faca) que portava na cintura e desferiu um golpe na região abdominal de João Victor (vitima).

Após o golpe, a vitima fugiu tentando fugir de outros ataques do paciente, tendo este perseguindo a vítima para desferir mais golpes, no entanto, por circunstâncias alheias a sua vontade, não conseguiu alcançá-lo.

b) Exposição do andamento processual sobre o qual versa a ação penal:

O fato ocorreu em 02.07.2024, e o paciente foi preso no dia 03.07.2024. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente.

Insta salientar que no momento da prisão do paciente, foi cumprido um mandado de prisão em seu desfavor referente ao processo 0002527-36.2020.8.27.2704, que tramita na comarca de Araguacema/TO.

Devidamente comunicado acerca da prisão em flagrante, este juízo homologou a prisão em flagrante e, acatando o pleito da Autoridade Policial e do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em razão do preenchimento dos requisitos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I do CPP.

Após a conclusão do procedimento investigativo, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Este juízo recebeu a denúncia em 30.07.2024.

Devidamente citado, o paciente apresentou resposta acusação.

Este juízo designou a audiência de instrução de julgamento. No ato foram ouvidas as testemunhas, bem como se procedeu o interrogatório do paciente.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a pronuncia do paciente, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a impronuncia do paciente. Como pedido subsidiário, requereu o não reconhecimento das qualificadoras.

Este juízo acatou parcialmente o pedido do Ministério Público, e pronunciou o paciente crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não reconhecendo a qualificadora do inciso IV do artigo 121 do CP. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
merecem ser conhecidas apenas parcialmente, e

não têm procedência
.

No que tange à alegada ausência de detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento de pena, é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade, considerando que a fixação do regime mais gravoso deu-se com base não no
quantum
da pena, mas nas circunstâncias judiciais, conforme estabelece o art. 33, §3º do CPB,
veja-se a sentença condenatória (ID 27008406):

“(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENDE, para o fim de CONDENAR o RÉU ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA, qualificado nos autos, como incurso das sanções previstas no artigo 129, §1°, inciso I e II do Código Penal.

IV - DOSIMETRIA

Passo a dosar a respectiva pena, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68, do CP.

1a fase:

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CPB, entendo que a culpabilidade é normal a espécie; o réu é primário; nada existe sobre a conduta social dele, tampouco elementos nos autos acerca da personalidade; os motivos do crime são normais a espécie;
as circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima afirmou em plenário, que ficou mais de 2 meses sem exercer as funções laborais em razão dos golpes de faca, demonstrando o resultado grave da conduta
; por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou para prática do delito.

Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores os quais elencam que a aplicação da pena base é discricionariedade do magistrado, bem como as circunstâncias judiciais elencadas,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão
.

2a Fase

Inexistem agravantes. Por outro lado, há a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal). Desse modo e atenuando a pena em 1/6, fica o patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

3a Fase:

Inexistem causa de aumento ou diminuição de pena. Assim,
FICA A PENA FINAL, CONCRETA E DEFINITIVA NO PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Em observância a regra contida no art. 33, § 2°, "a" do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
REGIME FECHADO, em razão das circunstâncias desabonadoras do art. 59 do CP
.

Deixo de proceder a detração penal
, nos termos do artigo 387, §2°, do CPP, uma vez que inexiste certidão carcerária nos autos, sendo o juiz da execução o responsável pela aplicação do instituto, nos termos do artigo 66, III, alínea "c" da Lei 7.210/84.

Incabível a substituição da pena
, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP. Além do crime ser praticado com violência.

Não incide a suspensão condicional da pena
(CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, na forma do art. 387, IV do CPP, haja vista a ausência de requerimento expresso.

Mantenho a prisão do acusado, uma vez que ainda presentes (já renovada em data recente) requisitos da prisão preventiva elencadas no artigo 312 do CPP
. (...)”

Ademais, tem-se que
não há como se conhecer da supracitada alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação criminal
,
a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação da autoridade coatora
.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental. Princípio da unirrecorribilidade. Habeas corpus como sucedâneo recursal.

Dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por furto qualificado, com pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa.

2. A defesa interpôs embargos de declaração, recurso especial e agravo regimental contra o acórdão condenatório, todos rejeitados ou não conhecidos. Paralelamente, impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por entender que a defesa utilizou recursos próprios para impugnar o mesmo ato judicial, sendo incabível a reanálise da matéria pela via do habeas corpus em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

5. Há também a discussão sobre a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, com base em condenações antigas, e sobre a proporcionalidade do regime inicial fechado para pena inferior a 4 anos.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.

7. A simultaneidade na tramitação de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato judicial viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual, gerando tumulto processual inadmissível.

8. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a utilização de condenações antigas para caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena, conforme o Tema 150 de repercussão geral.

9. A fixação do regime fechado para pena inferior a 4 anos é admitida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme as Súmulas 718 e 719 do STF.

10. A análise aprofundada da dosimetria da pena e do regime inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios.

2. A simultaneidade na tramitação de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato judicial viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

3. Condenações antigas podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.

4. A fixação do regime fechado para pena inferior a 4 anos é admitida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV;

Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 de repercussão geral;

STJ, AgRg no HC 959.094/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.

(STJ - AgRg no HC n. 1.018.977/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Também
não lhe assiste razão em relação à execução provisória da pena após desclassificação do delito
.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340, fixou o Tema 1068, assentando que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

De fato, vê-se que, no caso concreto, a decisão condenatória não foi proferida pelo Tribunal do Júri, mas sim pelo juiz singular, após a desclassificação do crime pelo Conselho de Sentença. Logo,
o fundamento que legitima a execução provisória da pena com base no referido tema – qual seja, a soberania dos veredictos dos jurados – não subsiste.

Todavia, observa-se que
a prisão do paciente não decorre da aplicação da tese do Tema 1068/STF
(sequer tendo o magistrado o mencionado em sua decisão), mas, sim, da análise das
circunstâncias concretas do caso, com base na presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, que autorizam, a contrário do que alega a defesa, a manutenção da custódia cautelar do paciente
.

Veja-se trecho da a decisão mais recente de manutenção da custódia preventiva (posterior à sentença condenatória), datada de 04.08.2025 (ID 31006696 - Pág. 25):

“(...) Posteriormente, o réu foi submetido ao julgamento do plenário do júri. Na sessão em plenário, os veredictos votaram pela desclassificação do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal, para o crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I e II do mesmo diploma.

Passando a ser competência do juízo singular, o réu foi condenado pelo crime desclassificado (art. 129, §1º, inciso I e II do CP), à pena no patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais negativas da primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 c.c 33, §3º do Código Penal).

Ainda na sentença, este juízo manteve a prisão preventiva do réu, nos termos do artigo 387, §1º do CPP.

A defesa interpôs o recurso de apelação, e o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se ser hipótese de revisão da prisão preventiva, e encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso.

No tocante a revisão da prisão preventiva, o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, elenca que, a cada 90 (noventa) dias, o juízo deve realizar a necessidade de manutenção da cautelar.

Para que haja a concessão da prisão preventiva, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos do artigo 311, 312 e 313, inciso I do CPP.

Nesse sentido:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Conforme anteriormente informado (nas decisões anteriores de revisão da prisão preventiva), a autoridade policial representou pela prisão preventiva, conforme ID 119288442, página 1, preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 311 do CPP.

Considerando que o réu foi condenado pelo crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I e II do Código Penal, tanto a pena máxima em abstrato (5 anos) quanto a pena ao qual foi condenado (4 anos e 2 meses de reclusão), são superiores a 4 anos, além do crime ser doloso, razão pela qual também incide o preenchimento dos requisitos do artigo 313, inciso I do CP.

No tocante aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifica-se, outrossim, a sua presença.

A ordem pública foi abalada em razão da gravidade em concreto dos supostos fatos imputados, bem como o suposto modus operandi utilizado no crime, que se deu pelo motivo fútil ocorrido. Em razão de uma discussão, o autuado, em tese, desferiu um golpe na vítima, utilizando uma faca, o qual deixou o ofendido com ferimentos graves – consoante a fundamentação da decisão de ID 119371843.

Frise-se que tais ferimentos resultou em lesão com perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Friso que, a prisão preventiva mantida na sentença, se deu por base NA DISPOSIÇÃO LEGAL do artigo 387, §1º do CPP.

Vejamos:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Tal dispositivo não se confunde com o cumprimento provisória da pena, uma vez que há determinação legal.

Ante o exposto, e em reexame obrigatório, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA anteriormente decretada, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I; 316, parágrafo único e 387, §1º todos do CPP. (...)”

Da leitura da decisão acima transcrita, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Conforme destacado nas decisões do juízo de origem, o crime em apuração ostenta alta gravidade concreta, eis que, no dia dos fatos, a vítima consumia bebida alcoólica em via pública quando o acusado, ao chegar, envolveu-se em desentendimento com terceiros. Após ser advertido pela vítima, sacou uma faca da cintura e a golpeou na região abdominal. A vítima fugiu, sendo perseguida pelo agressor, que não conseguiu alcançá-la. Socorrida por populares, foi levada ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás e, posteriormente, transferida para Marabá, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por nove dias. A Polícia Militar, acionada por funcionária do hospital, localizou o acusado ainda na cena do crime, portando a arma utilizada. Ao ser questionado, confessou o delito, sendo preso em flagrante.

Outro aspecto que impede a concessão da ordem reside na
reiteração delitiva do paciente
, o qual, quando foi preso em flagrante, possuía um mandado de prisão em aberto, referente a comarca de Araguacema/TO, o que robustamente sustenta o juízo
de periculum libertatis
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Ademais, a sentença destacou que o paciente, embora primário, agiu com extrema violência, e o resultado da ação — lesão grave que afastou a vítima do trabalho por mais de 30 dias — demonstra a gravidade concreta do crime, apta a justificar tanto o regime inicial fechado quanto a manutenção da custódia.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO-A.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025